Tribunal: CARF
Processo: 11128.721765/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721765/2012-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.302 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius
Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise
Madalena Green.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
entendeu por bem:
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante à alegação de denúncia
espontânea, por se tratar de matéria submetida ao crivo do Judiciário, DECLARANDO
DEFINITIVO o lançamento em relação a esse aspecto, devido à renúncia a discuti-lo na
via administrativa;
II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO em relação aos argumentos diferentes do
aduzido judicialmente, para REJEITAR as arguições de ilegitimidade passiva,
cerceamento do direito de defesa e ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; e
III) DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na
correspondente ação judicial.
Em sua razões recursais a Recorrente pleiteia a nulidade da decisão de primeira
instância por inexistir a concomitância apontada na decisão combatida, posto que (i) não é parte
da ação judicial; (ii) é apenas filiada do Centro Nacional de Navegação Transatlântica - CNNT
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721765/2012-17
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.302 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721765/2012-17

(CENTRONAVE), contudo, não autorizou sua representação processual; (iii) a penalidade
discutida na autuação esta fora do escopo do ação ordinária coletiva ajuizada pelo
CENTRONAVE.
Além disso, alegou impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo;
cerceamento de defesa; violação aos princípios da legalidade e hierarquias da normas por
inobservância aos preceitos da Solução de Consulta COSIT no 02/2016; descabimento da multa
pelo instituto da denúncia espontânea; e ofensa os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida aplicou a concomitância em
relação a matéria concernente a denúncia espontânea, por entender que a Recorrente teria levado
tal questão ao judiciário. Sobre isso, a Recorrente alegou que (i) não é parte da ação judicial; (ii)
é apenas filiada do Centro Nacional de Navegação Transatlântica - CNNT (CENTRONAVE),
contudo, não autorizou sua representação processual; (iii) a penalidade discutida na autuação esta
fora do escopo do ação ordinária coletiva ajuizada pelo CENTRONAVE.
Esse questão já foi alvo de análise por esta Turma, nos autos do PA
12689.721498/2013-69 (Resolução 3302-000.896), onde restou decidido, por unanimidade de
votos, converter o julgamento em diligência para que fosse sanadas as questões suscitadas pela
Recorrente, a saber:
Da Concomitância
A DRJ analisando memorando enviado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
solicitando providências à COANA a respeito de decisão judicial que versava sobre a
multa em discussão no presente processo, entendeu por bem ter havido a renuncia da
instância administrativa da matéria.
Vale ressaltar que a recorrente em sua peça impugnatória não informa a
existência da ação noticiada pela PGFN.
Verifica-se que o processo judicial tem como parte autora o Centro Nacional de
Navegação Transatlântica CENTRONAVE, da qual a recorrente é associada, fato esse
incontroverso, tendo em visa ter a própria recorrente afirmado tal situação.
No entanto, a recorrente alega em sua defesa não ter expressamente autorizado a
CENTRONAVE a contender em seu nome, no que se refere a possibilidade de se ter a
aplicação da denúncia espontânea em seu favor, uma vez ter a recorrente trazido as
informações imputadas como não feitas antes de qualquer inicio de procedimento fiscal
por parte da Aduana.
Pois bem. Em que pese a recorrente ser associada da CENTRONAVE, o que em
tese permite à segunda representar a primeira judicialmente em assuntos de relevância
para a categoria, não há nos autos documentos que comprovem a expressa autorização
para tal representação, vale dizer, não há documentos que comprove a filiação da
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.302 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721765/2012-17

recorrente à entidade de classe e/ou que indique quais os poderes dispensados a
CENTRONAVE na defesa de seus associados.
Conforme se vê não restam dúvidas quanto ser a recorrente associada da
CONTRONAVE, autora do processo judicial sobre o qual recai a alegação de
concomitância, resta dúvida, no meu sentir, quanto a extensão de sua representatividade,
tendo em vista a inexistência de documentos nos autos que indiquem referida informação.
Desta feita, entendo ser necessária a realização de diligência para que seja
oportunizado à requerente a juntada de documentos que demonstrem a extensão da
representatividade garantida a CENTRONAVE na esfera judicial, fato este que pode
interferir no resultado do presente julgamento.
Assim, proponho a realização de diligência para que:
a) a Autoridade Fiscal Aduaneira oficie a CENTRONAVE para que a mesma
informe se a recorrente expressamente lhe autorizou a representa-la judicialmente junto
ao processos noticiado pela PGFN à COANA, e em caso positivo, juntar ao processo
documento que comprove a autorização;
b) a Recorrente junte ao processo as cópias do processo judicial noticiado pela
PGFN, notadamente peça inaugural da demanda, atos constitutivos da CENTRONAVE,
lista de seus associados, outros documentos que comprovem a expressa autorização dos
associados para a representação judicial, e particularmente, se houver, cópia de
correspondência desautorizando a CENTRONAVE a representa-la.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para determinar
que :
a) a Autoridade Fiscal Aduaneira oficie a CENTRONAVE para que a mesma
informe se a recorrente expressamente lhe autorizou a representa-la judicialmente junto
ao processos noticiado pela PGFN à COANA, e em caso positivo, juntar ao processo
documento que comprove a autorização;
b) a Recorrente junte ao processo as cópias do processo judicial noticiado pela
PGFN, notadamente peça inaugural da demanda, atos constitutivos da CENTRONAVE,
lista de seus associados, outros documentos que comprovem a expressa autorização dos
associados para a representação judicial, e particularmente, se houver, cópia de
correspondência desautorizando a CENTRONAVE a representa-la.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital